Tribunal: TJMT
Processo: 1020040-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Idianete Aparecida Verardi, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer, promovida em desfavor de Stara S/A Indústria de Implementos Agrícolas e Agriterra Máquinas e Implementos Agrícola Ltda.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que adquiriu da agravada Agriterra Máquinas e Implementos 01 (uma) semeadora adubadora rebocada, modelo Hércules 15000, fabricada pela agravada Stara S/A, e o equipamento exige a utilização de software para análise do solo, para dosagem de insumos a serem aplicados.
Aduz, ainda, que inobstante tenha programado o equipamento da forma descrita no manual de instruções, foi constatado que a semeadora não funcionou conforme previsto, aplicando irregularmente os insumos no solo, desperdiçando grande quantidade de insumos.
Informa, também, que procurou as agravadas noticiando o ocorrido, e a empresa Agriterra, por sua vez, informou que solucionou os problemas, realizando com os ajustes necessários e, no entanto, os problemas persistem.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para determinar às agravadas que substituam a Semeadora Adubadora Rebocada Modelo Hércules 15000 por outra da mesma espécie, ou, restituam a quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), corrigida monetariamente, desde a data do desembolso, isto é, 11.05.2017, fixando-se multa em caso de descumprimento.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito ativo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator